Tribunal: TJMT
Processo: 1005570-98.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Vistos, etc.
Fustiga a agravante decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer PJE no 1007367-83.2022.8.11.0041, em trâmite perante a 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, indeferiu a tutela de urgência pleiteada para que a agravada autorize e/ou custeie integralmente a realização das cirurgias plásticas reparadoras não estéticas, cirurgia corretiva, nos moldes prescritos pelo médico, bem como dos materiais, procedimentos, insumos e medicamentos pós-cirúrgicos prescritos.
Alega a agravante, em síntese, que (i) foi submetida a uma cirurgia de gastroplastia redutora (cirurgia bariátrica), emagreceu 51 quilos; (ii) ficou com uma grande quantidade de sobra de pele, circunstância que afeta diversas regiões de seu corpo, causando transtorno de ordem física (deformidade corporal, diástase dos retos abdominais, hipermastia severa, ptose mamária severa – grau III, dermolipodistrofias severas, quadros de dermatite infecciosa), além de transtornos de natureza psicológica (sofrimento emocional, angustias, irritabilidade, baixa autoestima, frustrações; (iii) foi indicado pelo médico, a internação e realização dos procedimentos cirúrgicos reparadores não estéticos; (iv) no relatório médico existe indicação de que as cirurgias acima citadas sejam realizadas com brevidade máxima, eis que a Agravante apresenta diagnóstico agrava o seu transtorno físico e psicológico, além de inviabilizar o tratamento da patologia de forma integral; (v) apresentou a solicitação administrativa para a autorização e consequente concretização das referidas intervenções cirúrgicas junto a unidade da Agravada, mas não obteve resposta; (vi) a resolução de n° 319 da ANS prevê uma multa se a operadora deixar de informar por escrito os motivos da negativa de cobertura previstos em lei; (vii) , sempre que solicitado pelo beneficiário, pagará multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); (viii) o descaso, abuso e desrespeito que a Agravada trata os seus beneficiários é inequívoco; (ix) os relatórios amealhados à exordial comprovam, de maneira incontroversa, a necessidade da realização das cirurgias em caráter de urgência; (x) o laudo psicológico possui descrição minuciosa dos transtornos emocionais que estão abalando a Agravante; (xi) a tutela de urgência sob comento é medida totalmente reversível, pois, caso mais adiante resolva-se pela sua revogação, os pagamentos poderão ser cobrados do Agravante; (xii) o único tratamento para o quadro apresentado é a conduta cirúrgica; (xiii) a Agravada está subordinada às normas e à fiscalização da ANS (artigo 1o, I, §1o da Lei 9.656/98); (xiv) o caso do Agravante transcende o patamar da estética.
Síntese necessária.
Preliminarmente, diante da declaração firmada e pela ausência de elementos capazes de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante e apenas para efeitos neste agravo, conceder ao agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que inexistem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15.
Isto porque, embora haja probabilidade do direito da agravante, não se vislumbra, nesse momento processual, qualquer urgência para realização do procedimento cirúrgico pleiteado.
Conforme documentos de ID 78575604 e ID 78575607-origem há tão somente relatório médico e guias de solicitação para a realização da cirurgia reparatória, com a negativa da agravada. Não consta, porém, qualquer recomendação de urgência para a cirurgia, tendo em vista riscos à saúde da agravante.
Não há, portanto, prova pré-constituída apta a demonstrar qualquer perigo à saúde física ou emocional da agravante com a eventual demora para a realização da cirurgia reparadora decorrente de cirurgia bariátrica realizada.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada, mantendo incólume a decisão recorrida até julgamento do mérito da pretensão deduzida neste agravo pela colenda 2a Câmara Cível deste Tribunal.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -